Tribunal: TJMT
Processo: 1032157-34.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032157-34.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[G. S. A. - CPF: 099.355.961-17 (EMBARGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL MANOEL DE ARRUDA - CPF: 699.863.471-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TEA) – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ) REJEITADA – PROCESSO ELETRÔNICO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA ADVOGADO – VALIDADE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – DESCABIMENTO – DECISÃO EM EMBARGOS QUE AFASTOU APENAS A MAJORAÇÃO, MANTENDO A MULTA ORIGINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO –
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
1032157-34.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:
BRADESCO SAÚDE S/A

EMBARGADA:

OI S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
BRADESCO SAÚDE S/A
,

contra acordão dessa Câmara (Id. 346853868), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Em suas razões recursais, a embargante alega que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios, afirmando que a sentença de conhecimento teria determinado a distribuição das verbas sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte.

Sustenta que, ao manter a execução integral dos honorários, o acórdão teria incorrido em omissão quanto à correta observância da coisa julgada, razão pela qual requer o saneamento do vício, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer o alegado excesso e adequar a execução à divisão proporcional das verbas honorárias.

Em segundo ponto, afirma haver omissão quanto à alegada impossibilidade de execução da multa cominatória (astreintes) sem a prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Defende que o acórdão não teria enfrentado adequadamente essa tese, insistindo na necessidade de intimação pessoal como requisito para exigibilidade da penalidade, e requer o reconhecimento da nulidade da execução da multa por ausência desse pressuposto.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar a omissão destacada e, atribuir efeitos infringentes aos embargos, para reconhecer o excesso de execução referente aos honorários advocatícios, determinando que os honorários observem a distribuição de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, conforme determinado na sentença de conhecimento; bem como, reconhecer a impossibilidade de execução da multa sem prévia existência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, consubstanciada na Súmula n.º 410 do STJ (Id. 348220874).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR (TEA) – EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL (SÚMULA 410/STJ) REJEITADA – PROCESSO ELETRÔNICO E CIÊNCIA INEQUÍVOCA VIA ADVOGADO – VALIDADE – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE TÍTULO – DESCABIMENTO – DECISÃO EM EMBARGOS QUE AFASTOU APENAS A MAJORAÇÃO, MANTENDO A MULTA ORIGINÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – VALOR DA MULTA – LIMITAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A intimação da decisão que impõe obrigação de fazer e fixa multa cominatória, quando a parte está regularmente representada por advogado, realiza-se validamente na pessoa do patrono constituído, nos termos do art. 272 do CPC, sendo desnecessária intimação pessoal.

A decisão judicial que impõe obrigação e comina astreintes constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo plenamente exigível a multa em caso de descumprimento.

Inexistindo sucumbência mínima ou recíproca apta a ensejar a redistribuição proporcional dos ônus, mantém-se a condenação da parte vencida ao pagamento integral das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em consonância com os parâmetros do art. 85, §2º, do CPC.

Para tanto, a embargante sustenta em suas razões que o acórdão teria deixado de enfrentar a tese de excesso de execução no tocante aos honorários advocatícios, afirmando que a sentença de conhecimento teria determinado a distribuição das verbas sucumbenciais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Sustenta que, ao manter a execução integral dos honorários, o acórdão teria incorrido em omissão quanto à correta observância da coisa julgada, razão pela qual requer o saneamento do vício, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecer o alegado excesso e adequar a execução à divisão proporcional das verbas honorárias.

Em segundo ponto, afirma haver omissão quanto à alegada impossibilidade de execução da multa cominatória (astreintes) sem a prévia intimação pessoal do devedor para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Em que pesem os argumentos expostos nestes aclaratórios, sem razão a recorrente, isso porque, no que concerne aos honorários advocatícios, o acórdão foi expresso ao consignar que o percentual fixado na sentença transitada em julgado deveria ser observado, afastando qualquer possibilidade de rediscussão ou redistribuição proporcional das verbas sucumbenciais, sob pena de violação à coisa julgada. A pretensão da embargante, ao sustentar excesso de execução com base em interpretação diversa do
decisum
, revela nítido inconformismo com a conclusão adotada, e não a existência de omissão.

De igual modo, a alegação de impossibilidade de execução da multa por ausência de intimação pessoal foi devidamente enfrentada. O acórdão consignou que, tratando-se de processo eletrônico e estando a parte regularmente representada por advogado constituído nos autos, a intimação realizada na pessoa do patrono é válida e suficiente, nos termos do art. 272 do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando, sob o rótulo de omissão, a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026